Tribunal: TJES
Processo: 5009369-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009369-52.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANNA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. INEXISTÊNCIA
DE SALDO A RESTITUIR
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dayanna dos Santos Rodrigues contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c nulidade contratual decorrente de simulação e indenização, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. e outros.

A apelante sustenta que não foi devidamente notificada para purgar a mora e exercer seu direito de preferência antes da realização dos leilões extrajudiciais, requerendo a nulidade dos atos praticados. Aduz ainda que faz jus à devolução de eventual saldo apurado na venda do imóvel e à reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação para purgação da mora e consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário; (ii) estabelecer se há saldo remanescente a ser restituído à devedora; (iii) determinar se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação pessoal da devedora foi regularmente tentada em diversos dias, horários e endereços, sem sucesso, o que autorizou a intimação por edital, nos termos do art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

Os atos notariais gozam de fé pública e presunção de veracidade, não tendo a apelante produzido prova apta a infirmá-los.

O credor fiduciário cumpriu integralmente o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há saldo a ser restituído à apelante, pois a dívida no momento da execução já superava o valor pelo qual o imóvel foi alienado.

A regularidade do procedimento afasta a alegação de dano moral, pois não há ato ilícito ou abuso de direito por parte do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação pessoal do fiduciante para purgação da mora deve ser tentada nos endereços conhecidos e, restando infrutífera, é válida a intimação por edital, conforme o art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/97.

A alienação fiduciária consolidada de acordo com os trâmites legais não gera direito à restituição de valores ao devedor quando a dívida supera o montante obtido com a venda do imóvel.

A regularidade do procedimento de execução da garantia fiduciária afasta a caracterização de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.854.329/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5009369-52.2021.8.08.0048

APELANTE
:
DAYANNA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO
S
:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Dayanna dos Santos Rodrigues em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c nulidade contratual decorrente de simulação e indenização ajuizada em face de Banco do Brasil S.A. e outros, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 11358562 aponta a apelante, inicialmente, que não foi notificada para purgação da mora, também não podendo exercer o seu direito de preferência em razão da ausência de comunicação acerca da realização dos leilões extrajudiciais.

Afirma que a instituição financeira credora possuía os seus endereços, razão pela qual mister o reconhecimento da nulidade dos atos praticados.

E mais: na forma do art. 27, §§4º e 5º, da Lei 9.514/97, o credor deve entregar ao devedor a quantia que sobejar, após o pagamento dos encargos existentes sobre o bem, sendo que este valor compreenderá, inclusive, as benfeitorias realizadas, providência não adotada no caso em comento.

Por fim, destaca que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, razão pela qual necessário o reconhecimento da lesão extrapatrimonial.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que a autora, aqui apelante, firmou junto ao Banco do Brasil um “
contrato por instrumento particular de compra e venda de terreno e financiamento para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações
”, tendo por objeto uma unidade autônoma integrante do Condomínio Vale da Lagoa, situado no Distrito de Carapina, Serra/ES.

Narrou a exordial que, em meados de 2017, parou de pagar as parcelas do financiamento, o que levou à consolidação da propriedade pelo Banco.

Nada obstante, alega que não foram cumpridas as disposições legais que regem o procedimento (Lei 9.514/97), sendo mister o reconhecimento da nulidade dos atos praticados.

Sobre o tema, assim disciplinava o art. 26, §§1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§ 2º (...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Neste caso, ao contrário do sustentado, o oficial do registro de imóveis tentou realizar as intimações para purgação da mora, em dias, locais e horários distintos, sendo possível verificar do documento público lançado no id. 11358528 o que segue:

AV. Nº 13/83.305:
INTIMAÇÃO.
(...) Conforme
INTIMAÇÃO,
protocolada sob o nº 217.165, em 08/11/2017, e registrada sob o nº 10.155 no Livro 3 – Registro Auxiliar, deste Cartório, expedida pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
OFÍCIO datado de 11 de agosto de 2017, referente ao
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 140.005.788 GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, firmado em 17 de novembro de 2014
, em que figura como FIDUCIANTE –
DAYANNA DOS SANTOS RODRIGUES
, intimada a pagar a dívida vencida, posicionada em 10/08/2017 no valor de
R$ 3.768,47
(três mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), sendo que a devedora não foi localizada nos endereços indicados, conforme diligências procedidas no primeiro endereço nos dias 28/09/2017 às 10:10hs, 29/09/2017 às 14:28hs e 03/10/2017 às 09:20hs, e conforme diligências procedidas no segundo endereço nos dias 06/10/2017 às 09:15hs, 09/10/2017 às 11:00hs e 11/10/2017 às 10:22hs. A intimação foi feita por edital publicado no jornal A GAZETA, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017 e que decorrido o prazo da Lei acima mencionada, não foi paga pelo fiduciante.

Relevante destacar que os atos notariais gozam de fé pública, e, portanto, de presunção de veracidade, atributo este que não foi ilidido pela apelante.

Afirma a recorrente que, na verdade, os telegramas encaminhados através dos Correios não teriam observado o seu endereço correto, argumento que, contudo, não resiste a uma singela análise do caderno processual.

Afinal, as referidas missivas foram encaminhadas tanto para o endereço informado no momento da celebração do contrato, como também para aquele do imóvel cerne da controvérsia.

Portanto, restando demonstrada a tentativa – sem êxito - de notificação pessoal da devedora, em inúmeras ocasiões, reputo regular a prática do ato mediante publicação de edital, providência que encontra guarida no §4º do já citado art. 26 da legislação de regência: “
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital”.

A medida, ademais, vai ao encontro do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma irregular.

2. Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora, também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país, procedendo-se, então, à notificação por edital.

3. Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo possível, procedendo-se à intimação edilícia.

4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor, até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedentes desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
(REsp n. 1.854.329/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Superada a questão, pretende a apelante fazer valer o disposto no art. 27, §§4º e 5º, da Lei 9.514/97, com a entrega do saldo restante após a realização da venda, mormente levando em consideração as benfeitorias realizadas.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, porquanto a dívida apurada no momento da expedição do telegrama já alcançava o valor de R$ 133.579,94 (cento e trinta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), de modo que, sendo a venda realizada por um valor inferior, não há falar em restituição de qualquer quantia.

Por fim, considerando a higidez do procedimento adotado, não há falar em danos morais, sendo mister a manutenção da improcedência da demanda.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)